Tribunal: CARF
Processo: 10855.720634/2015-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.720634/2015-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.216 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de setembro de 2021
Recorrente
JONY FERNANDO GALVAO POLI - LANCHONETE - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL
COM
EXIGIBILIDADE
NÃO
SUSPENSA.
REGULARIZAÇÃO NO PRAZO LEGAL.
Tendo a Pessoa Jurídica regularizado suas pendências que impediam sua
permanência no Simples Nacional dentro do prazo legal, há que se anular os
efeitos do Ato declaratório de exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o processo de manifestação de inconformidade com o Ato Declaratório
Executivo DRF/SOR n° 1238279, de 10 de Setembro de 2014, expedido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, o qual se funda na existência de débitos com a Fazenda Pública
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.720634/2015-70
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720634/2015-70

Federal, com exigibilidade não suspensa, conforme o disposto no inciso V do art. 17 da Lei
Complementar n° 123/2006, e na alínea "d" do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do
art. 76, ambos da Resolução CGSN n° 94, de 2011 (fls. 03 e 13):
Cientificada por edital em 07/11/2014 (fl. 16), em sede de manifestação de
inconformidade, protocolada 06/03/2015 (fls. 02), a contribuinte alega, em síntese apertada, que
suas pendências estariam regularizadas tempestivamente.
Junta documentos e requer o cancelamento da exclusão do Simples Nacional.
Em sessão de 24 de janeiro de 2017 a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório
Executivo (ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos
motivadores da exclusão do Simples Nacional. Não tendo sido
regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o
efeito da exclusão do Simples Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Decidiu a turma julgadora que “Constam nos autos, telas de sistemas da RFB (fls.
18 a 23) e a informação fiscal de folha 24 que demonstram que os débitos motivadores da
exclusão remanesciam em situação de exigibilidade após o término do prazo para
regularização”
Ciente da decisão de primeira instância em 07/02/2017 (e-fls. 35), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 08/03/2017 (e-fls. 36), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Afirma que teve intenção de regularizar os débitos e observa que não tomou
conhecimento da sua exclusão do simples, motivo pelo qual não poderia ter regularizado os
débitos nos trinta dias da ciência, pois não teve ciência do ADE:
“Oras se a Recorrente não tinha conhecimento do ADE e do prazo para
regularização dos débitos como poderia regularizar se perante o FISCO ? Como
se defender ou justificar-se daquilo que lhe imputam sem o devido conhecimento ?
Como cumprir a determinação de um prazo sem que dele tenha conhecimento ? Bom
ressaltar que em questões na esfera judicial a falta de citação invalida todo e qualquer
ato que venha ocorrer a posteriori pois a citação é condição de validade dos atos
processuais que lhe seguirem.”
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720634/2015-70

Repisa a recorrente os mesmos argumentos já apresentados perante a primeira
instancia. Alega violação à Súmula 22 deste CARF.
Afirma que no ano de início dos efeitos da exclusão (2015) recolheu os tributos
pelo simples utilizando-se o número do processo 10855.720634/2015-70 (presentes autos), por
orientação de servidores da RFB.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
A empresa alega que não tomou conhecimento formal do ADE. De fato, verifico
que não consta nos autos de fato qualquer comprovante de ciência do ato declaratório executivo.
A publicação do edital Eletrônico no 000963647 no dia no dia 23/10/2014 seria
justificada pela prova do insucesso de um dos meios possíveis de ciência previstos no artigo 23
do decreto 70.235/1972:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento
Nas e-fls. 14 consta um extrato de sistema da RFB informando uma tentativa de
ciência por via postal não teve sucesso. A correspondência foi devolvida pelo motivo “ausente”:
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720634/2015-70

Não há informações de que os Correios tentaram realizar nova tentativa de entrega
da correspondência e nem há cópia nos autos do Aviso de recebimento.
Não se pode considerar como concluída a tentativa de entrega de uma
correspondência com uma única visita ao estabelecimento da recorrente. Sabe-se que os Correios
realizam entregas até aos sábados em casos de encomendas via Sedex, serviço conhecidamente
caro ofertado por esta empresa pública federal. Esta turma já se deparou com casos em que os
Correios realizaram até três visitas ao endereço do destinatário.
Estar ausente momentaneamente é diferente de se recusar a receber a
correspondência ou não residir no endereço. Portanto, entendo não justificada a intimação por
edital, não se constituindo em marco temporal para a regularização dos débitos motivadores da
exclusão.
A manifestação de inconformidade foi protocolada no dia 06/03/2015. Se
entendêssemos válida a ciência realizada por edital, a manifestação de inconformidade seria
considerada intempestiva e não deveria ter sido conhecida pela DRJ, e consequentemente, o
Recurso Voluntário não deveria ser conhecido neste CARF.
O despacho de e-fls. 24 encaminha os autos para a DRJ em função da arguição de
tempestividade. A 4a turma da DRJ Brasília DF declarou que a manifestação de inconformidade
é “tempestiva e atende aos demais requisitos legais de admissibilidade a manifestação de
inconformidade manejada pelo interessado, razão por que merece ser conhecida”.
E quanto ao débitos motivadores da exclusão, trata-se de valores inscritos em
DAU sob a matrícula 80414027954 no valor de R$ 2.461,82.

Vemos no extrato desta inscrição em DAU que os débitos foram parcelados em
02/03/2015, antes até mesmo do protocolo da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.216 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.720634/2015-70

Portanto, considerando que não houve ciência válida do ato declaratório de
exclusão, dou provimento ao recurso da empresa para considerar que os débitos descritos no
ADE foram devidamente regularizados.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital